Tribunal: TJMT
Processo: 1018405-39.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018405-39.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAESSA RODRIGUES TOMAZINI - CPF: 030.055.032-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MAESSA RODRIGUES TOMAZINI - CPF: 030.055.032-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. TEMA 1.002/STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de procedimento cirúrgico, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando vencedora em demanda contra entes federativos que a integram, e, em caso afirmativo, qual o critério para a fixação da verba em ações que envolvem direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em face do ente federativo ao qual pertença, desde que destinados ao seu aparelhamento institucional.
4. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública Estadual é garantida pelo art. 134, § 2º, da CF/1988, afastando a tese de confusão entre credor e devedor.
5. O STJ, no julgamento dos REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1.313), firmou a tese de que os honorários em ações de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a relevância da demanda, o grau de zelo e o tempo despendido.
6. A complexidade da causa e a atuação da Defensoria Pública justificam a fixação dos honorários em R$ 3.000,00, valor adequado às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, por equidade, no valor de R$ 3.000,00, a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop.

Tese de julgamento
:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente federativo que a integra, desde que os valores sejam destinados ao seu aparelhamento institucional.

2. Em ações judiciais que visam à prestação de serviços de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.6.2023 (Tema 1.002); STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 11.6.2025 (Tema 1.313).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município, sede da mesma Comarca e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem à autora o procedimento cirúrgico de correção de coarctação da aorta, mas, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

A Apelante sustenta que, por força do artigo 134 da Constituição Federal, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, sendo-lhe assegurado o direito de executar e receber verbas sucumbenciais, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, nos termos do art. 4º, XXI, da LC n. 80/1994.

Argumenta que os honorários de sucumbência não se destinam aos membros da Instituição, mas sim ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – FUNADEP, cujos recursos são utilizados exclusivamente para o aparelhamento institucional e a capacitação profissional de seus membros e servidores, conforme disposto na Resolução n. 55/2012 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Aduz inexistir confusão entre credor e devedor, porquanto a Defensoria Pública, embora formalmente inserida na estrutura do Poder Executivo, é órgão autônomo e com gestão orçamentária própria, razão pela qual não se aplica a vedação prevista no Código Civil.

Acentua que a jurisprudência que vedava o pagamento de honorários à Defensoria Pública em ações contra o próprio ente federado foi superada pelo julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), ocasião em que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente que a integra, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, sendo vedado seu rateio entre os membros.

Requer, ao final, seja provido o presente recurso, reformar a sentença, para que sejam fixados os honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com os critérios legais, em favor da Defensoria Pública do Estado.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Sinop (id. 223270674).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 321674375).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, com relação a ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O ponto nevrálgico deste Recurso cinge-se em verificar se a Defensoria Pública de Mato Grosso tem, ou não, direito a perceber honorários advocatícios de sucumbência, quando atua em defesa de ação proposta contra as Fazendas Públicas Estadual e Municipal e, caso positivo, qual o critério a ser aplicado.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, finalizou o julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, decidindo que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Com efeito, a autonomia da Defensoria Pública dos Estados é garantida pela própria Constituição Federal, que em seu artigo 134, §2º, estabelece que às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, §2º.

Desse modo, em razão da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Instituição, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente federativo do qual é parte integrante, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

Com relação ao critério de arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, cumpre destacar que em 25/02/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11/06/2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16/06/2025, estabelecendo que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, a serem suportados pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério de equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025